Tribunal: TJMT
Processo: 1015689-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015689-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 005.413.161-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), H. M. D. - CPF: 084.705.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE (MODALIDADE EMPRESARIAL COLETIVO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESCISÃO IMOTIVADA – DISCUSSÃO ACERCA DE INTIMAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO PLANO – CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS PELA PARTE CONSUMIDORA – PACIENTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO (DIAGNOSTICADA COM AUTISMO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DO PLANO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC -

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão recorrida, quando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, proibindo-se a suspensão do plano de saúde, ainda que possível a rescisão contratual de maneira imotivada quanto ao plano de saúde (modalidade coletivo empresarial), eis que se trata de paciente em tratamento (diagnosticado com autismo) – revelando-se abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor a interrupção do tratamento, mantido pela relação contratual em discussão, salientando-se que a interrupção afronta aos princípios da boa fé e da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
,
contra decisão prolatada na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

n°
1019768-80.2023.8.11.0041
, em trâmite perante o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por
GIOVANA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA, representando H. M. D,
que
DETERMINOU
que se restabeleça o contrato de seguro saúde dos Autores/Agravados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
A Autora, ora Agravada, ajuizou a ação originária contra a Seguradora Ré, ora Agravante, sustentando ter firmado contrato de seguro saúde com esta. Aduziu que ao entrar no aplicativo para gerar o boleto de pagamento deste mês, a Autora percebeu que estava bloqueada. Assim, procurou seu corretor de planos de saúde, o qual verificou que o citado contrato constava como cancelado no sistema. Alega que constou o endereço incorreto da sede da pessoa jurídica (vide o número do apartamento - doc. 11). Ainda que no mesmo prédio, a correspondência não chegou ao conhecimento da empresa”.

O Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos de probabilidade do direito da Agravada, bem como de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Consigna que “(...) a Agravada firmou contrato de seguro saúde junto à Agravante, na modalidade coletivo empresarial”; que “(...) Trata-se de registro preliminar e primordial para análise do objeto da demanda, uma vez que este gira em torno da existência ou não de obrigação da Agravante para com a Agravada, o que enseja, consequentemente, a verificação da probabilidade do direito desta, um dos requisitos essenciais (art. 300 do CPC) ao deferimento da tutela de urgência ora combatida”; que “(...) a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso II, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, há perene necessidade de averiguação se a obrigação exigida pela Agravada deriva ou não de alguma obrigação legal da Agravante, bem como do contrato firmado entre as partes, já que este, como se sabe, faz lei entre seus signatários”; que “(...) há que se analisar o que estabelece o contrato firmado entre as partes, sendo certo que a atividade securitária, para assunção de qualquer risco (art. 757 do Código Civi), bem como para adoção de qualquer conduta, neste ramo de atividade, leva em consideração i) a ciência da saúde, ii) o equilíbrio atuarial e iii) os diferentes parâmetros editados e divulgados pela ANS, de modo a proporcionar, em conjunto com este agente regulador, a sustentabilidade do mercado de saúde suplementar”.

Assevera as condições de rescisão constam no contrato celebrado: “(...) 12.2.2.1. Após a vigência do período de doze meses, o contrato poderá ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, sem ônus”; que o Agravante adotou as providências devidas, pois foi remetida carta à Agravada, notificando-a de que a apólice seria cancelada.

Destaca a ausência de irregularidade por parte do Agravante, pois os trâmites da rescisão ocorreram de maneira legal, frisando-se que “(...) o prazo de aviso prévio está devidamente contido no contrato, o qual informa que o pacto pode ser rescindido sem ônus, por qualquer das partes, imotivadamente, desde que após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência”.

Aponta que a carta foi recebida em 01/03/2023 por Izabelli Cristina; e que a carta de cancelamento é uma prerrogativa da seguradora em consonância com a previsão contratual.

Defende a probabilidade do provimento do recurso e também o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante.

Requer: “(...) a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA e indeferida a tutela de urgência”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

n°
1019768-80.2023.8.11.0041
, em trâmite perante o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por
GIOVANA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA, representando H. M. D,
em face de
BRADESCO SAÚDE S/A (Agravante),
DETERMINOU
que se restabeleça o contrato de seguro saúde dos Autores/Agravados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia.

Inicialmente, convém salientar que se trata questão que envolve
contrato de seguro saúde junto à Agravante, na modalidade coletivo empresarial.

E também que há discussão acerca da legalidade ou não da rescisão do contrato.

Além disso, é importante destacar que de um lado está a operadora do plano de saúde (Bradesco Saúde) e de outro lado está a parte consumidora, que foi diagnosticada com autismo e necessita de tratamento contínuo.

Assim, à luz do Código do Consumidor, e por mais que ele não seja um escudo que torne o consumidor inatingível, face obrigações e direitos relacionados ao plano de saúde firmado, mostra-se plausível a manutenção do plano.

Notadamente, há discussão acerca da
existência ou não da notificação de cancelamento do seguro saúde, o que demanda análise do Juízo singular durante a instrução da ação; também não se pode afastar que os pagamentos atinentes ao contrato se encontram em dia.

Desse modo, privilegia-se a continuidade do tratamento; eis que é caso de utilização do plano para procedimentos contínuos (a criança é autista), devendo, portanto, prevalecer os seus interesses.

Com esses apontamentos, conclui-se que deve ser mantida a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...)
Verifica-se, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito considerando que a alegação da parte autora de que a parte requerida procedeu ao cancelamento do seguro de saúde contratado, sem prévia notificação e motivo justificado, além disso, a ré foi devidamente intimada para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência e quedou-se inerte. Ademais, verifica-se pelos documentos acostados nos autos, que a parte autora está em dias com a sua obrigação contratual.

Cabe registrar, ainda, que restou demonstrada a urgência do pedido, vez que o autor H.M.D. foi diagnosticado com autismo, necessitando de terapias contínuas, conforme laudos de ids. 119260125 e 119260129, e a ausência do seguro de saúde pode prejudicar o seu tratamento
. Além disso, a autora Giovanna está gestante com quadro de pré-eclâmpsia, laudo de id. 119260117.

E ainda não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá comprometer o tratamento médico dos autores, situação que ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual, sendo o seguro de saúde essencial para o mesmo.

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos (...).

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré,
já que o plano de saúde deverá ser regularmente pago pela parte autora
. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Assim com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela provisória urgente, para determinar que a requerida reestabeleça o contrato de seguro saúde dos autores, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.
Cumpra-se pelo plantão”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
De início, ressalta-se que em sede de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
a quo,
quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida pela parte agravada, devendo o mérito ser objeto de deliberação no processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, em que pese os argumentos da agravante tenho por preenchidos os requisitos autorizadores à concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela postulada no feito originário.

A agravante sustenta a legalidade da rescisão do contrato de seguro de saúde dos agravados, fundamentada no inciso 12,2,2,1, da avença, aludindo que esta pode ser realizada após o período de doze meses, imotivadamente, desde que haja comunicação prévia no prazo antecedente de 60 (sessenta) dias, alegando que tal formalidade foi cumprida, pelo encaminhamento de carta notificando o cancelamento da apólice em 15.02.2023, a qual, segundo consta, foi recebida em 01.03.2023, aduzindo que não se observa presente a probabilidade de direito.

Pois bem. A integridade da vida e da saúde são direitos fundamentais insculpidos no art. 6o, da Constituição Federal. Ademais, verifica-se que há relação de consumo entre a operadora do plano de saúde e a parte agravada, o que, por certo, assegura aos agravados a assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames e serviços auxiliares.

De outra parte, em que pese as alegações da agravante no que diz respeito a notificação acerca da rescisão contratual, de se extrair que esta não se desincumbiu de comprovar, peremptoriamente, a prévia notificação da parte agravada, no prazo contratualmente previsto. Desse modo, entendo que seja de bom alvitre a manutenção da decisão vergastada, para que o plano de saúde dos agravados seja mantido, mediante o pagamento das respectivas mensalidades, até que, após a dilação probatória correspondente, seja definitivamente verificada a legalidade, ou não, do cancelamento do seguro de saúde, sob pena de se colocar em risco a vida e a saúde dos recorridos dentre os quais, uma criança, cujos interesses devem ser garantidos, com absoluta prioridade, evidenciando daí, o risco de dano de ficar sem a cobertura do seguro de saúde.

(...)

Logo, extrai-se que. A despeito do alegado pelo agravante, restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no feito originário em favor dos agravados, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao passo que, considerando as circunstâncias e as condições das partes, não resta evidenciado o perigo da demora reverso.

Por ser oportuno, vejamos os julgados a seguir colacionados:

“161007991629 - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar à ré a exclusão da carência contratual, sob pena de multa diária - Obrigação da operadora de ofertar plano individual, livre de carências, no caso de cancelamento de plano coletivo empresarial ou por adesão, nos termos do art. 1o da resolução do consu - Inexistência de prova da oferta de portabilidade - Autor, menor impúbere, diagnosticado com síndrome de down e transtorno do espectro autista, dependente do genitor na apólice de plano coletivo - Necessidade de manutenção dos cuidados médicos por tempo indeterminado - Requisitos cumulativos do art. 300 do CPC preenchidos - Precedente - Decisão mantida - Agravo desprovido. (TJSP - AI 2289136-24.2022.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 8a CDPriv. - Rel. Theodureto Camargo - DJe 24.03.2023 )”

“
145000175915 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PLANO COLETIVO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE FORMA INDIVIDUAL - IMPERATIVA NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO - DANOS DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RISCO COMPROVADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - NÃO PROVIMENTO - I- A jurisprudência pátria, inclusive do STJ e desta Corte de Justiça, é pacificada no sentido de reconhecer a possibilidade de manutenção do contrato de plano de saúde, de forma individual, mesmo diante da rescisão do pacto coletivo, nas hipóteses de imperativa necessidade de continuação de tratamento médico, por dever levar-se em consideração a realidade de um plano familiar, e não meramente empresarial, com regras mais flexíveis; II- encontrando-se a menor acometida de neoplasia maligna, e em tratamento de leucemia lifóide aguda no Hospital Boldrini (Estado de São Paulo), poderá vir a sofrer danos de difícil ou incerta reparação, caso fique sem assistência médica, especialmente quando se leva em conta a impossibilidade de migrar para outro plano, face à preexistência de doença; III- agravo de instrumento não provido. (TJMA - AI 0803045-62.2019.8.10.0000 - (253267/2019) - Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha - DJe 02.08.2019 - p. 126)
”

Na mesma linha está o recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC/2015 – ASTREINTE – VALOR E PRAZO RAZOÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.

Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável. (N.U 1017775-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024